Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. GUARDA. MODIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RECORRER.
1. As agravantes não recorreram da parte da decisão pela qual definida a impossibilidade de cumulação dos ritos; por isto, não se pode, nesta sede, conhecer do pedido de revisão de alimentos.
2. Modificação do regime de guarda e suspensão do direito de visita serão melhor avaliados após a instrução probatória, o que autorizará a formação de um juízo de cognição exauriente, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.1. Em outras palavras: não há elementos suficientes a autorizar, neste momento, a mudança da guarda compartilhada previamente estabelecida em acordo recente firmado entre as partes e homologado em 26/4/2024, e o que alegado não se presta a autorizar juízo positivo quanto ao alegado risco de manutenção da convivência paterno-filial: medida protetiva indeferida em 21/6/2024 e genitor que reside em outra unidade da Federação.
3. Não há que se falar em condenação das agravantes por litigância de má-fé, porquanto limitaram-se a exercer seu direito de recorrer, não incidindo em quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.